Tribunal: TJBA
Processo: 8003927-65.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003927-65.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES Advogado(s): TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS APELADO: A. O. D. N. e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E PRIORIDADE ABSOLUTA À CRIANÇA. INVOCAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta por Município contra sentença que o condenou, solidariamente com o Estado, a fornecer tratamento multidisciplinar essencial (Psicólogo infantil, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional e Psicopedagogo) para criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no município de residência do infante, sob pena de multa diária. O recurso visa a exclusão da condenação, alegando ilegitimidade passiva, inexistência de interesse de agir e impossibilidade orçamentária. II. Questão em discussão Determinar a persistência do interesse de agir, dado que o tratamento referenciado está a mais de 100 km de distância do paciente. Se o Município Apelante é parte legítima para figurar no polo passivo em demanda que pleiteia tratamento de saúde de média/alta complexidade. Se a alegação de impossibilidade financeira (Reserva do Possível) é apta a afastar o dever constitucional de garantir o direito à saúde de menor hipossuficiente com TEA. Se a fixação de astreintes e a condenação por tempo indeterminado são desproporcionais ou inexequíveis. III. Razões de decidir Não há que se falar em ausência de interesse de agir quando o serviço de saúde oferecido pela Administração Pública se revela inadequado para as necessidades específicas do paciente, especialmente quando a distância e a condição clínica (TEA) inviabilizam o deslocamento, configurando a resistência Estatal ao fornecimento do tratamento adequado. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da Repercussão Geral, pacificou o entendimento da responsabilidade solidária entre os entes da Federação (União, Estados e Municípios) pela prestação de ações e serviços de saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. O cidadão pode demandar qualquer um ou todos os entes. As regras administrativas de repartição de competências no SUS não afastam a solidariedade para o atendimento da demanda individual de saúde, podendo o direcionamento e eventual ressarcimento ser resolvidos posteriormente na fase executiva entre os devedores da obrigação. A proteção integral e a prioridade absoluta à criança e ao adolescente (artigo 227, CF/88, e ECA) qualificam o direito à saúde como mínimo existencial, não podendo o Poder Público se eximir do seu dever por alegada insuficiência orçamentária genérica (Reserva do Possível). A condenação por "tempo indeterminado" não é excessiva quando a própria sentença condiciona a continuidade do tratamento à prescrição médica em sentido contrário, o que implica a necessidade de avaliações médicas periódicas. A multa cominatória (astreintes), fixada em valor compatível com a necessidade de compelir o Poder Público ao cumprimento da obrigação de fazer e limitada razoavelmente, cumpre seu papel coercitivo e garante a eficácia do comando judicial inibitório. IV. Dispositivo e tese Negar provimento ao Recurso de Apelação para manter integralmente a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento de saúde a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é solidária, sendo legítima a demandabilidade do Município, mesmo que alegue atribuições exclusivas de atenção básica. 2. A distância excessiva do serviço de saúde referenciado, atestada como inviável para a condição de saúde do paciente, caracteriza a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, configurando interesse processual." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 196 e 227; Lei nº 8.069/90, artigo 4º e 11; Lei nº 12.764/2012, artigo 3º, inciso III; Código de Processo Civil, artigo 537. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003927-65.2024.8.05.0199, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE POCOES e como apelada A. O. D. N. e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador (a) de Justiça R08